Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDA PARA SANAR ERRO MATERIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRESERVADO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABÍVEL. PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Trata-se de ação de dissolução de condomínio c/c alienação judicial de imóvel c/c pedido de arbitramento de aluguéis referente a bem comum das partes, em que foi julgado procedentes os pedidos iniciais.
2. Verificado que na origem não foram apreciadas preliminares arguidas em sede de contestação, mostra-se cabível o reconhecimento de omissão no julgamento. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Precedente.
3. A competência para processar e julgar a ação de extinção de condomínio de bem indivisível, bem como para apreciar o pedido de fixação de aluguéis, compete ao Juízo Cível, por se tratar de ação autônoma. Preliminar de inadequação da via eleita. Rejeitada.
4. Nos termos do art. 292 IV do CPC, o valor da causa será, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Tem-se como correto para a fixação do valor da causa a soma de metade do valor do imóvel com metade do valor dos aluguéis devidos. Todavia, mostra-se cabível a correção de erro material verificado na somatória dos valores. Preliminar acolhida.
5. Considera-se preservado o direito de preferência de um dos condôminos quando previsto em sentença a possibilidade de fazê-lo, antes da alienação judicial do bem, nos termos dos arts. 504 e 1.322, ambos do Código Civil.
6. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil. O fato de haver filho em comum residindo com o condômino que usa exclusivamente o bem não afasta o direito da outra parte ao recebimento de valores correspondentes ao seu quinhão do imóvel, principalmente quando este contribui para o sustento do filho com a obrigação alimentar. Precedentes.
7. Nos casos de dissolução de condomínio e arbitramento de aluguéis, o parâmetro a ser adotado para fixação dos honorários advocatícios será o do valor da condenação dos aluguéis, porquanto o valor da metade do bem imóvel não configura proveito econômico novo ou conquista de riqueza inédita decorrente da sentença. Precedente.
8. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Preliminar de incorreção do valor da causa acolhida. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar como parâmetro dos honorários advocatícios o valor da condenação.